Tribunal: TJDFT
Processo: 0747250-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747250-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: G. A. Z. REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA ZANETTI, EDUARDO ANDRE ZANETTI RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora Vera Andrighi, que não conheceu do agravo interno manejado pela parte recorrente (ID 58763158). A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 421, 422, 423, 424, todos do Código Civil, 373, inciso II, 502 a 508, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 35 da Lei 5.591/73, 12, inciso I, 35-C, ambos da Lei 9.656/98, 82 do Código de Ética Médica, e 5o e 10, ambos da Resolução ANS 566/2022, buscando o reconhecimento da coisa julgada pertinente ao direito do infante de ser tratado consoante a prescrição médica, porque verificado que de fato e de direito a operadora recorrida não logrou demonstrar ter a totalidade dos recursos prescritos, não tendo o infante outra alternativa senão socorrer-se da rede privada, sendo dever da operadora reembolsá-lo de modo integral. Aduz, ainda, que o descumprimento da ordem judicial lhe dá o direito às astreintes, com esteio no artigo 77 do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 421, 422, 423, 424, todos do Código Civil, 373, inciso II, 502 a 508, todos do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 35 da Lei 5.591/73, 12, inciso I, 35-C, ambos da Lei 9.656/98 e 82 do Código de Ética Médica e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 5o e 10, ambos da Resolução ANS 566/2022, pois “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028